Tribunal: TJES
Processo: 0000610-84.2019.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000610-84.2019.8.08.0007

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: COSME DAMIAO PEREIRA FIGUEIREDO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EM
ENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO MEDIANTE DESTREZA. CONTINUIDADE DELITIVA. REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO PRESENTES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Baixo Guandu/ES, que condenou denunciado à pena de 03 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos, além do pagamento de 15 dias-multa, pela prática de furto mediante destreza, na forma continuada (art. 155, § 4º, II c/c art. 71 do CP). O Ministério Público requereu o reconhecimento do concurso material de crimes (art. 69 do CP), em substituição à continuidade delitiva reconhecida na sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos necessários à configuração da continuidade delitiva entre os dois furtos praticados pelo réu, ou se é caso de aplicação do concurso material.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.
A continuidade delitiva exige a presença de requisitos objetivos — semelhança de tempo, lugar e modo de execução — e subjetivo — unidade de desígnios entre os delitos praticados.

2.
Os delitos imputados ao réu (dois furtos mediante destreza) ocorreram na mesma tarde, no mesmo local, e com idêntico modus operandi, por meio de esbarrões em vítimas idosas durante evento beneficente, com subtração rápida de carteiras.

3.
A ligação entre os fatos revela unidade de desígnios, pois os crimes foram praticados de forma sequencial, com dolo global e continuidade entre as ações, preenchendo o requisito subjetivo.

4.
A sentença se alinha à jurisprudência do STJ, que admite a aplicação da continuidade delitiva em hipóteses análogas, observados os requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO:
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 155, § 4º, II; 69 e 71, parágrafo único.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000610-84.2019.8.08.0007
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, HELSON JOSE DA SILVA, ANTONIO HENRIQUE DA SILVA
APELADO: COSME DAMIAO PEREIRA FIGUEIREDO
Advogado do(a) APELADO: GIOVANA SUEDA BOF - ES28720-A

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Baixo Guandu/ES (fls. 49/50), que condenou COSME DAMIÃO PEREIRA FIGUEIREDO pela

prática do crime de
furto
mediante destreza, na modalidade continuada

(
art. 15
5
, §

4
º
,
inc. II, c/c 71, ambos
do C
P
)
, à pena de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos, e pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

O Órgão Ministerial postula, em suas razões, pelo reconhecimento do
cúmulo material
de crimes
(art. 155, § 4º, inc. II (2 vezes), na forma do art. 69, ambos do CP).

Acerca dos
fatos,
colhe-se da denúncia que, na tarde de 7/4/2019, na Rua Duque de Caxias, centro do município de Baixo Guandu/ES, o ora apelante subtraiu pertences alheios, se aproveitando da fragilidade de pessoas já com idade avançada,

Apurou-se que o réu se aproximava das vítimas, presentes no bingo beneficente da APAE, e, por meio de um esbarrão, com muita rapidez e destreza, subtraía suas carteiras.

Consta que Helson José da Silva percebeu seu bolso mais leve após ter esbarrado em um indivíduo, que reconheceu como sendo o ora apelante.

O réu foi conduzido à presença da Polícia Militar e, em seguida, Antônio Henrique da Silva também comunicou ter sido vítima de furto, apontando o ora apelante como autor do delito.

Com o réu foram apreendidos R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) em espécie, 04 (quatro) cartões e 03 (três) porta-documentos, contendo comprovantes de movimentação bancária.

Interrogado, o denunciado negou a autoria delituosa (fl. 10 do IP e Id. 15219800).

F
eito esse breve relato, passo a apreciar a
tese
recursal.

Segundo a jurisprudência pacificada nas Cortes Superiores, a caracterização da
continuidade delitiva
pressupõe a existência de ações praticadas em idênticas condições de tempo, lugar e modo de execução (requisitos objetivos), além da unidade de desígnios (requisito subjetivo).

Nesse sentido, cito precedente do C. STJ:

“(...) 2. De acordo com a teoria mista, adotada pelo Código Penal, mostra-se imprescindível, para a aplicação da regra do crime continuado, o preenchimento de requisitos não apenas de ordem objetiva (mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução), como também de ordem subjetiva - unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos. 3. No caso, há continuação entre os crimes de roubo majorado imputados, porquanto, conforme as premissas fáticas fixadas no acórdão, o roubo do primeiro veículo foi cometido no dia 07/12/2018, às 05h50, e os roubos dos demais veículos ocorreram minutos depois na mesma região, com o mesmo modo de agir, qual seja, interpelando as vítimas mediante grave ameaça praticada com emprego de arma de fogo. 4. Nesse contexto, é plenamente possível a aplicação da regra do crime continuado na espécie, diante da disposição constante no art. 71, parágrafo único do Código Penal. (...) 5. Agravo regimental provido para conceder a ordem e reconhecer a continuidade delitiva, (re) fixando a condenação do recorrente em 11 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão, e 72 dias-multa, mantido o regime inicial fechado.” (STJ. AgRg no HC: 737897-SP 2022/0118595-3, Julgamento: 8/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, DJe 11/11/2022)

No presente caso, extrai-se que os delitos são da
mesma espécie
(dois furtos), foram cometidos nas
mesmas condições de tempo
e lugar
(tarde de 7/4/2019, na Rua Duque de Caxias, centro do município de Baixo Guandu/ES), e com
idêntico
modo de execução
(mediante destreza), contra vítimas diversas (Helson José da Silva e Antônio Henrique da Silva), o que indica o preenchimento do
requisito objetivo.

Presente também o
requisito subjetivo,
isto é,
há
ligação concreta
entre as condutas,
indicando a existência de dolo global, em que a ação posterior foi um desdobramento da anterior, com os crimes sendo praticados em continuidade um do outro.

Nesse contexto, se impõe concluir que o Juiz de Direito, ao decidir pela aplicação da regra do crime continuado
1
, em detrimento do concurso material, agiu em perfeita consonância com a jurisprudência das Cortes Superiores.

Logo, não há reparos a serem realizados na sentença.

DISPOSITIVO:

Fundado em tais considerações, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1
Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subseqüentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.

Parágrafo único - Nos crimes dolosos, contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz, considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, até o triplo, observadas as regras do parágrafo único do art. 70 e do art. 75 deste Código.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.